Tribunal: TJPA
Processo: 0857119-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857119-59.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCA MENDONCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0857119-59.2018.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112.

AGRAVADO(S):
FRANCISCA MENDONCA DA SILVA.

ADVOGADO(S):
WALDIR SOUZA DA COSTA – OAB/PA 19.910.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO AFASTAMENTO DA INVALIDADE DO CONTRATO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
em parte do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0857119-59.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112.

AGRAVADO(S):
FRANCISCA MENDONCA DA SILVA.

ADVOGADO(S):
WALDIR SOUZA DA COSTA – OAB/PA 19.910.

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BMG S.A,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 8187089) que
conheceu e negou provimento
ao apelo, a fim de manter a sentença que
julgou procedentes os pedidos da demanda.

Nas
razões do interno (Id. 8343165),
o Agravante alega, em síntese, que o contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento restaria válido, inclusive porque foram disponibilizados os valores na conta corrente desta, e que inexistiria qualquer vício no negócio jurídico. Aduz, outrossim, que a inscrição do nome da Agravada perante os cadastros de proteção do crédito constitui exercício regular do direito, inexistindo conduta ilícita do credor. Sustenta a ausência de comprovação de danos morais, pois não teria havido abalo psicológico. Por fim, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 8751440.

As razões do interno não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de MAIO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO AFASTAMENTO DA INVALIDADE DO CONTRATO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

O agravo interno deve ser conhecido parcialmente.

Percebe-se, das razões do recurso, que fundamentos essenciais da decisão monocrática (Id. 8187089) não foram especificamente impugnados pelo Agravante. A rigor, na ementa da decisão monocrática guerreada consignou-se:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA ANALFABETA. ART. 595, CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. APELANTE QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Como se vê, a decisão monocrática considerou a invalidade do contrato celebrado entre as partes em razão da inobservância da regra do art. 595, do CC/02, pois sendo a autora, além de idosa, pessoa analfabeta, seria indispensável a assinatura a rogo de terceiro e subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso específico.

Tal fundamento não foi sequer suscitado nas razões do presente agravo interno, de modo que a invalidade decorrente do vício formal não foi debatida adequadamente, inexistindo impugnação específica.

Assim,
conhece-se o agravo interno apenas em relação à alegação de que inexistiria o dever de indenizar e o respectivo valor da indenização.

Conforme relatado, o Agravante defende que não houve conduta ilícita e, tampouco, comprovação do dano moral.

Na decisão agravada, sobre o ato ilícito praticado pelo Agravante, registrou-se:

“[...]

Desta forma,
não tendo a contratação obedecido tal formalidade legal, entendo que não restou demonstrada a legalidade da contratação, razão porque a inscrição do nome da autora/recorrida nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de tal contrato, não se mostra legítima.

Dito isto,
considerando o réu/apelante, não conseguiu comprovar ser devida a inscrição, correta a indenização por danos morais
, que, em casos tais, ocorre in re ipsa.

Sobre o assunto vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE E VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência sedimentada desta Casa firmou entendimento no sentido que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1755426/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a conduta ilícita do banco foi justamente a inscrição irregular do nome da Agravada em cadastros de proteção do crédito, lastreada em débito originado de contrato inválido. O prejuízo extrapatrimonial, nessas hipóteses, é presumido, pois a inscrição indevida gera abalo à honra objetiva da pessoa, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1815618/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considero inteiramente adequadas as razões que justificam a fixação da compensação no valor correspondente a R$7.000,00 (sete mil reais). Tal valor não se mostra desproporcional ou excessivo para fins de compensar os danos morais sofridos pela Autora, conforme apontado na decisão agravada:

“[...]

Conforme relatado, os danos morais foram fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem, no que se refere ao quantum indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que deva ser mantido, pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

[...]”

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Em complemento, assinalando a injuridicidade das razões do interno, porquanto inteiramente contrárias à precedentes do STJ e refletindo apenas inconformismo estéril, considerando o desprovimento manifesto do recurso, reconhecido de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor do Agravante.

É como voto.

Belém/PA, 06 de JUNHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/07/2022